Tribunal: TJBA
Processo: 8002516-42.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002516-42.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: ROSANGELA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA CRUZ PINTO, SAMARA SAMPAIO DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO INTEGRALMENTE DESPROVIDO. TEMA 1.059 DO STJ. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que havia desprovido integralmente a apelação interposta em ação de cobrança, sem apreciar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento integral do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC determina que, ao julgar recurso, o tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, observados os limites legais.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.059 do STJ estabelece que a majoração somente é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, monocraticamente ou pelo colegiado.

No caso, a apelação foi integralmente desprovida, configurando hipótese de incidência do art. 85, § 11, do CPC, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios.

Considerando os parâmetros da sentença e a atuação adicional da advogada em grau recursal, o percentual dos honorários é elevado de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC deve ser sanada por meio de Embargos de Declaração.

A majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso.

É devida a elevação do percentual de honorários fixados na sentença quando presentes os requisitos legais e jurisprudenciais, observados os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059 dos recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002516-42.2021.8.05.0150, em que figuram como embargado DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como embargante ROSANGELA MARIA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.